Tribunal: TJMT
Processo: 1028891-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028891-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLELIA GIOVANA NIMIA SALOMONI - CPF: 622.658.811-04 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Não conheço do recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Ainda que no sistema dos Juizados Especiais caiba agravo de instrumento somente contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão do recurso inominado, conforme jurisprudência firmada, tenho que este caso não se adequa a situação, razão porque acompanho o relator. POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA –
NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado ataca decisão interlocutória, assim, o recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças.

No caso dos autos, quando muito, caberia mandado de segurança.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que a reclamada apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Em decisão interlocutória, o magistrado a quo entendeu que houve o descumprimento da obrigação de fazer, bem assim afastou o cômputo da multa de 10% do art. 523, § 1o, do CPC, sobre o débito, determinando algumas medidas, conforme segue:

(...)

Lado outro, ante a anuência da executada (id. 121045743), proceda-se a
transferência
do valor de
R$ 10.980,67

para a conta judicial vinculada ao processo, ressalvada a possibilidade de devolução de
eventual valor excedente ao débito
, mediante alvará judicial.

Intime-se
a parte exequente para,
no prazo de 05 (cinco) dias
,
apresentar novos cálculos,
sem a incidência da multa do
a
rt. 523, § 1o, do CPC
,
sob pena de arquivamento.

Ressalte-se que sobre as
astreintes
incide apenas correção monetária pelo INPC, contada desde o respectivo arbitramento.

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da calculadora disponibilizada por este egrégio Sodalício (
https://siscalc.tjmt.jus.br/dashboard
).

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

O presente Recurso Inominado ataca a decisão acima, que reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer e determinou a expedição de alvará e apresentação de novos cálculos pela parte exequente.

Pois bem.

No âmbito dos Juizados Especiais, a Lei no 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças e os acórdãos.

A despeito do teor do art. 52 da Lei no 9.099/95, que admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.

Aliás, o Enunciado no 15 do FONAJE dispõe:

“
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

E o caso dos autos, não se trata da exceção prevista nos referidos artigos.

A doutrina majoritária não admite a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, especialmente em razão dos princípios norteadores da Lei no 9.099/95, dentre eles a informalidade, simplicidade e celeridade processual.

No que tange à fungibilidade recursal, calha destacar que se trata de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. Caracteriza-se por permitir a conversão de um recurso por outro quando houver equívoco da parte, desde que não haja erro grosseiro ou preclusão de prazo para a interposição.

In casu
, houve erro grosseiro da parte Recorrente ao interpor o presente Recurso Inominado, via recursal inadequada em face de decisão interlocutória. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.

O agravo de instrumento é o recurso adequado contra a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Hipótese em que a interposição de apelação não configura erro escusável de modo a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade do recurso. Recurso não conhecido.

(
TJ-RS
- AC: 70059972927 RS Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 05/06/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
09/06/2014
)

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – EXISTÊNCIA – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO.

1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão-somente, resolve um incidente ali havido, sendo cabível recurso de agravo de instrumento.

2. Não merece reparos o acórdão recorrido, pois houve erro grosseiro da recorrente ao interpor o recurso de apelação, quando deveria interpor agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão anterior e conhecer do recurso especial, negando-lhe, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, seguimento.

(
STJ
- AgRg no REsp: 704644 SP 2004/0165290-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/08/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/08/2007 p. 254)

Ressalto que, sendo relevante o fundamento do pedido, se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, estando presentes a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, bem como a fumaça do bom direito, as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso têm admitido a interposição de Mandado de Segurança quando demonstrada a teratologia da decisão objurgada e ainda do efetivo prejuízo que daí possa advir, com uso muito restrito do mencionado remédio heroico.

Insta consignar que, no presente caso, considerando a ausência de previsão de recurso contra decisões desta natureza, quando muito, admitir-se-ia o mandado de segurança, em caso de eventual teratologia ou manifesto prejuízo se fosse o caso.

Anote-se que a decisão guerreada não é uma sentença e sim uma decisão interlocutória, portanto inatacável por recurso inominado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado manejado, por ser via totalmente inadequada a atacar uma decisão interlocutória.

Condeno a Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc;

Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator.

Trata-se Recurso Inominado interposto em face de decisão que julgou impugnação ao cumprimento de sentença, indeferindo tal impugnação.

Embora a decisão tenha sido lançada com código de decisão interlocutória, a mesma possui natureza meritória, ou seja, julgou o mérito do cumprimento de sentença (Impugnação ao cumprimento de sentença), de modo que atacável por Recurso Inominado.

Por todo o exposto, divirjo quanto ao voto do relator
para CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos da decisão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95:

"Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença por força de condenação da empresa executada, mantida pela e. Turma Recursal, ao pagamento dos valores de R$ 5.000,00 (dano moral) e R$ 1.500,00 (dano material), acrescidos de juros e correção monetária, e a disponibilização de acesso às aulas da disciplina “sistema turístico”, além do pagamento de custas e honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação (id. 112574792).

Noticiado o descumprimento da obrigação de fazer por parte da instituição de ensino, foi fixada multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00, sob pena de majoração em caso de descumprimento (id. 80635434)

Intimada a satisfazer a obrigação, a requerida, ora executada, requereu a prorrogação do prazo para devido cumprimento da ordem judicial (id. 81672030), pedido que não foi apreciado.

Sobreveio requerimento de cumprimento de sentença da parte exequente no id. 81922362,
desacompanhado de memorial de cálculo.

Instada a cumprir a obrigação de pagar, a parte executada somente manifestou ciência acerca da intimação (id. 119166248), porquanto nenhum cálculo foi apresentado pertinente ao cumprimento de sentença.

Em novo peticionamento (id. 119621941), a exequente apresentou planilha de cálculo atualizada, inserindo em seu cálculo a multa de 10% prevista no art. 523, do CPC e as
astreintes
pelo descumprimento da obrigação, cujo importe apontado pela exequente foi de
R$ 12.980,67
.

Com efeito, realizados atos expropriatórios, como bloqueio e retenção de quantias em ativos financeiros da executada, via
Sisbajud
, a diligência resultou na penhora de R$ 10.980,67.

É o que basta relatar.

Decide-se.

Consoante o art. 52, da Lei 9099/95, o cumprimento da sentença inicia-se por impulso do credor, que deverá instruir o pedido, quando se tratar de condenação em quantia certa, com o quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

Em sequência, o devedor será intimado para pagar o débito no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523, do CPC, circunstância que o isentará da incidência dos consectários legais derivados da mora. Não ocorrendo o pagamento espontâneo no mencionado prazo, o valor será acrescido de multa de 10%.

Na hipótese, incumbe às partes instruir a petição do cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e detalhado do crédito, contendo os quesitos do art. 524 e incisos do CPC.

Não obstante a redação do § 2o do mencionado artigo, os Juizados Especiais Cíveis não dispõem de contador judicial para remessa dos autos, como ocorre nas Varas Cíveis, de modo que é ônus da parte exequente, no pedido de cumprimento de sentença, e da parte executada, em sede de impugnação, declinar os valores que entendem devidos, acompanhado de memorial demonstrativo de cálculos.

Sucede que, quando do ingresso do cumprimento de sentença (id. 81922362), a parte exequente apenas requereu o pagamento voluntário, sem apresentar o respectivo cálculo de atualização, nos termos especificado na sentença, bem ainda sem indicar o valor do débito a ser executado, ônus que lhe incumbia.

Além disso, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da multa do art. 523, § 1o, do CPC depende de prévia intimação do devedor para pagamento voluntário e sua respectiva
inércia
em fazê-lo.

Assim, inaugurado o cumprimento de sentença, mediante pedido da exequente,
sem expressa menção do débito a ser adimplido, desacompanhado de memorial de cálculo
, não atendida a exigência do art. 524 e incisos do CPC, fica afastada a incidência de multa e eventual constrição em contas da empresa executada, sobretudo porque não houve descumprimento da obrigação de pagar, não impondo a ela o ônus do art. 523, § 1o, do CPC.

Em vista disso, deve ser
decotado
do cálculo da exequente juntado com o pedido de penhora, no valor de R$ 10.980,67 (id. 119621941), a multa de 10% do art. 523, § 1o, do CPC.

Perpassada essa questão, forçoso reconhecer o
descumprimento
do comando judicial por parte da executada, consubstanciado na disponibilização de acesso às aulas da disciplina “sistema turístico”, vez que devidamente citada da decisão, não houve comprovação nos autos, inclusive, a própria executada informou no id. 121052656 que tal providência estava subordinada ao “aceite da aluna”, condição que não foi imposta na decisão de id. 80635434.

Com essas considerações, observa-se que o
quantum
exigido no cumprimento de sentença resultante da incidência de astreintes, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido no valor de
R$ 2.000,00
, que se mostra adequada ao presente caso.

Lado outro, ante a anuência da executada (id. 121045743), proceda-se a
transferência
do valor de
R$ 10.980,67
para a conta judicial vinculada ao processo, ressalvada a possibilidade de devolução de
eventual valor excedente ao débito
, mediante alvará judicial.

Intime-se
a parte exequente para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, apresentar novos cálculos,
sem a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC
, sob pena de arquivamento.

Ressalte-se que sobre as
astreintes
incide apenas correção monetária pelo INPC, contada desde o respectivo arbitramento.

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da calculadora disponibilizada por este egrégio Sodalício (
https://siscalc.tjmt.jus.br/dashboard
).

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Glenda Moreira Borges.

Juíza de Direito.
"

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023